Tribunal: CARF
Processo: 10805.720884/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720884/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.975 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
PENALIDADE.
PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea somente afasta a penalidade se vier acompanhada do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora. A compensação é
modalidade de extinção do crédito tributário distinta, que não substitui o
pagamento como condição para fruição do benefício fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e
Alexandre Evaristo Pinto (relator), que lhe davam provimento. O Conselheiro Raimundo Pires
de Santana Filho foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Pires de Santana Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-65.294,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720884/2009-57
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se da DCOMP no 08726.57154.290307.1.7.02-0472 (fls. 02 a 09) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2006, ano- calendário de 2005, no valor de R$ 4.344.607,31.
Por meio do despacho decisório de fls. 52/53, emitido pela DRF/Santo André, o direito
creditório foi reconhecido integralmente, porém não foi suficiente para homologar todas
as compensações informadas, conforme cálculos de fls. 54 a 56.
Os saldo devedores estão relacionados a seguir:

Cientificada deste despacho decisório em 11/01/2010 (comprovante às fls. 61), a
interessada apresentou em 09/02/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 66 a 77,
acompanhada dos documentos de fls. 78 a 114, onde alega, em síntese, o que segue:
[...]
6. Ocorre que, em maio de 2007 a Requerente procedeu a regularização do Imposto de
Renda da competência_de janeiro de 2006, fazendo o recolhimento do valor
remanescente no montante de R$ 1.811.256,83, por intermédio do PER/DCOMP no
26840.24212.140507.1.3.02-4142 (fls. 18/21).
7. Importa salientar que naquela data não havia nenhum valor declarado em DCTF
referente à competência de 7 janeiro de 2006, conforme se pode depreender da
informação extraída no próprio site da Receita Federal do Brasil (Doc. 03), no qual
consta o valor "zero" para o IRPJ.
8. Ademais, naquela data a Requerente não estava sob nenhum processo de fiscalização
da Receita Federal do Brasil, sendo relevante destacar, ainda, que, conforme relação de
DCTF's disponível também no sitio da Receita Federal do Brasil, a DCTF original do
mês de janeiro de 2006 apenas foi modificada em 30.12.2008 (Doc. 04), ou seja, após o
envio do PER/DCOMP pela Requerente.
9. Com efeito, infalível a aplicação do instituto da denúncia espontânea, uma vez
preenchidos os requisitos previstos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
10. Desta forma, quando da apuração do valor devido, a Requerente, além do principal,
efetuou o pagamento de juros de mora, com base na variação da Taxa SELIC, sem,
contudo, aplicar a multa de 20%, pois, conforme exposto acima, a compensação foi
realizada sob o amparo do instituto da denúncia espontânea.
11. Todavia, conforme se pode observar do descritivo de imputação das compensações,
especialmente a fl. 55, quando da realização da compensação objeto do PER/DCOMP, a
Receita Federal do Brasil deduziu do valor do crédito corrigido, o montante de R$
362.251,36 referente multa de mora de 20%, em manifesta violação ao artigo 138 d
Código Tributário Nacional.
[...]
13. Todavia, caso não fosse considerada a incidência da multa moratória de 20% sobre o
montante de R$ 1.811.256,83, relativo ao Imposto de Renda de janeiro de 2006
regularizado, o crédito homologado pela Receita Federal do Brasil no montante de R$
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

4.344.607,31 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e
trinta e um centavos) seria suficiente para a compensação de todos os valores, conforme
tabela anexa (Doc. 05).
[...]
18. Entretanto, neste julgamento o Superior Tribunal de Justiça explicitou que há
possibilidade de configuração de denúncia espontânea dentro do lançamento por
homologação, na hipótese em que não há declaração prévia, ou seja, quando o
contribuinte espontaneamente apura, paga e declara o valor que deveria ser sido
recolhido anteriormente.
19. E o que se pode depreender de parte do voto do Ministro Relator quando assevera
que, verbis:
[...]
23. Assim, tratando-se de orientação da Corte Máxima Competente para dar
interpretação à Lei Federal, há de se reconhecer que padecerá de ilegalidade qualquer
decisão que contrariar a posição do Superior Tribunal de Justiça.

24. Ademais, o referido entendimento tem sido adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes (Atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF), conforme se pode observar das decisões abaixo transcritas,
verbis:
[...]
26. Neste passo, inclusive, vale salientar que a compensação tributária, nos termos do §
2° do artigo 94 da Lei no 9.430/96 "extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação", o que significa dizer que, tal como o
pagamento, o instituto da denúncia espontânea aplica-se também às hipóteses de
compensação.
[...]
30. Ademais, ainda que a multa fosse devida, não poderia ser aplicada indistintamente,
na medida em que a exigência do crédito tributário deve ser realizada por intermédio do
lançamento, na forma do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
31. E importante mencionar que no caso em tela, a Requerente constituiu o crédito
tributário mediante a apresentação da DCTF do Imposto de Renda e dos respectivos
juros SELIC, mas não realizou qualquer declaração relativa a multa de mora, razão pela
qual sua exigência deveria ser realizada mediante lançamento, tal como exige o artigo
142 do Código Tributário Nacional.
35. Todavia, não pode a Receita Federal, a revelia do contribuinte, proceder a
compensação de oficio da multa de mora e, utilizando o crédito para tanto, anular as
compensações subseqüentes realizadas com o saldo remanescente.
36. Ora, caso a Receita Federal entenda que a suposta multa é devida, o que, conforme
exposto acima, não procede, a mesma deve realizar a imputação da compensação dentro
da competência que a Requerente pretendeu compensar, exigindo a diferença desta
única competência.
37. Assim, as demais compensações restarão intactas, pois o crédito original utilizado
para a compensação não foi destinado ao pagamento da multa de mora.
38. Vale lembrar a Instrução Normativa no 900/2008, em especial nos seus artigos 49 a
55, regula a compensação de oficio, nos quais deixa expresso que este tipo de
compensação (de oficio) tem como pressuposto fundamental a anuência do contribuinte,
o que, evidentemente, não ocorreu no caso em tela.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

39. Desta forma, padece de vício de ilegalidade o procedimento de direcionamento
do crédito a compensar para pagamento da multa de mora, uma vez que o pedido de
compensação da competência de janeiro de 2006 compreendeu o montante de R$
2.130.762,53, sendo certo que outros valores utilizados para a compensação de
competências subseqüentes não poder ser direcionados para a compensação da
competência de janeiro de 2006.
[...]
41. Pelo exposto, requer seja dado provimento presente manifestação de inconformidade
para reconhecer a ocorrência do instituto da denúncia espontânea e, ainda, a
ilegalidade da imputação de multa moratória, face a necessidade do lançamento, na
forma do artigo 142 do Código Tributário Nacional, afastando, assim, a multa de mora
de forma a recompor o crédito e
homologar as demais compensações.
Em seguida, por meio do despacho de fls. 116, a DRF/Santo André negou seguimento à
manifestação de inconformidade. O contribuinte apresentou o requerimento de fls.
122/123 onde solicita o encaminhamento do processo à Delegacia de Julgamento e a
suspensão dos débitos.
Através do despacho de fls. 126/127, a unidade local manteve o despacho que negou
seguimento à manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que não há que se
falar em manifestação de inconformidade contra decisão que deferiu o credito na
totalidade, e os autos foram encaminhados à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União (despacho à fls.136).
Posteriormente, por meio do despacho de fls. 157/158, a DRF/Santo André reformulou
seu entendimento inicial de negar seguimento à manifestação de inconformidade, com
base na SCI Cosit no 03/2010, sendo cancelada a inscrição em Dívida Ativa da União e
os autos remetidos à DRJ para julgamento da manifestação de inconformidade.
Em sessão de 06 de abril de 2017, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO INTEGRALMENTE. DCOMP
APRESENTADA EM ATRASO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na
forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos
desconhecidos pelo Fisco, acompanhados dos juros de mora, quando devidos. A
compensação, mediante DCOMP, de débitos declarados, mas já vencidos, não afasta
a aplicação da multa de mora nos cálculos de imputação do direito creditório
reconhecido aos débitos compensados.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Prevendo a legislação que a compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela Receita Federal será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais, injustificável a oposição ao
procedimento de imputação adotado na implementação da compensação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ANÁLISE.
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. ESFERA ADMINISTRATIVA.
Quaisquer discussões que se relacionem com a validade, constitucionalidade ou
legalidade da legislação tributária exorbitam a competência das autoridades
administrativas, às quais cumpre aplicar as determinações da legislação em vigor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A controvérsia diz respeito à caracterização da denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte inclui o débito denunciado em pedido de compensação.
Em casos semelhantes, tenho entendido que em uma acepção ampla, a
compensação – enquanto modalidade de extinção do crédito – teria o mesmo efeito do
pagamento.
A título de ilustração desse posicionamento, trago aqui trecho de declaração de
voto do i. Conselheiro Caio Quintella, no Acórdão n. 9101-005.420, que assim dispôs:
Com efeito, inúmeras normas de Direito Tributário equiparam o pagamento à
compensação, em todos seus efeitos. Dessa forma, temos, inicialmente, que considerar
que o art. 156 do CTN arrola ambas as hipóteses como forma de extinção do crédito
tributário, sem fazer qualquer distinção entre elas. Nessa esteira, o próprio § 2o, do art.
74, da Lei no. 9.430/96, que regula a compensação por DCOMP, dispõe que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Note-se que, no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
parágrafo único do art. 150 do CTN traz previsão muito semelhante ao regular seu recolhimento
(pagamento antecipado), rezando que o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
Ambos normativos atribuem os mesmos efeitos e as mesmas condições para ambas modalidades
de quitação tributária.
Conforme contextualiza Carlos Augusto Daniel Neto,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

“A posição que passou a prevalecer apontou inicialmente que nos trabalhos da comissão
de elaboração do CTN já se vinculava a denúncia espontânea à reparação ou
regularização da infração, não restringindo o alcance apenas ao pagamento, mas a
qualquer meio de satisfação do Erário. Em seguida, aduziu que a distinção semântica
entre os termos “pagamento” e “compensação” é utilizada em parte específica da
legislação, enquanto no restante do CTN, a expressão “pagamento” é utilizada de forma
indiscriminada, como sinônimo de “adimplemento”, trazendo diversas menções do
Código para ilustrar esse argumento, com destaque ao art.165, que dá direito “à
restituição “seja qual for a modalidade do seu pagamento”. (NETO, Carlos Augusto
Daniel. A Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea.
In: PINTO, Alexandre Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego
Diniz; Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos sobre a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-47)
Considero, assim, que se deve realizar uma interpretação ampla da expressão
“pagamento” para fins do ser. 138 do CTN. Isto porque, se a compensação tem o condão de
extinguir o crédito tributário, ainda que sob condição de posterior homologação e desde que feita
antes de qualquer procedimento fiscal, e possuindo o mesmo efeito do pagamento, desde que
integral ao débito que se propõe a compensar, deve-se atribuir interpretação que se coadune com
as finalidades almejadas pelo próprio art.138 do CTN.
Ante todo o exposto, entendo que deva ser dado provimento ao recurso do
contribuinte.

Conclusões

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, o colegiado, por voto de
qualidade, divergiu ao tutelar entendimento discordante. Nessa linha, o Presidente dessa
digníssima turma designou-me redator do voto vencedor aqui apresentado.

Das Condições para Reconhecimento da Denúncia Espontânea
A contenda envolve a possibilidade ou não da declaração de compensação ter o
mesmo tratamento do pagamento para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

Nessa toada, para compreendermos a não aplicação de multa de mora sob o
argumento de se tratar de denúncia espontânea, é essencial analisarmos a aplicação do art. 138,
do CTN, abaixo in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Observa-se após leitura do sobredito dispositivo legal, que há duas condições para
que a declaração espontânea seja reconhecida: (i) que esta seja acompanhada do pagamento do
tributo; e (ii) que se dê antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Em relação à matéria concernente a aplicação do multicitado instituto, o Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em decisão transitada em julgado - REsp de no 1.149.022/SP -
proferida na sistemática dos recursos repetitivos - rito do art. 543-C, do antigo CPC -, de
observância obrigatória por parte deste Conselho por força do disposto no art. 98, inciso II,
alínea “b”, do RICARF, pacificou o seguinte entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retificada (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC:REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do
tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral,
de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se
incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010) (g.n)
SÚMULA No 360 STJ: O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo. Rel. Min. Eliana
Calmon, em 27/8/2008.
Em suma, para que se configure a denúncia espontânea é questão sine qua non
verificar se a Recorrente já havia confessado o débito, via DCTF ou outro meio, e a data em que
o pagamento foi concretizado. Destarte, caso o pagamento do tributo devido, acrescido dos
correspondentes juros de mora, tenha sido efetuado antes do início de qualquer procedimento
fiscal, sem que se constate sua confissão anterior, resta configurada a denúncia espontânea.
Nessa linha intelectiva, é a jurisprudência consolidada deste Conselho, a exemplo das decisões a
seguir colacionadas:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano calendário: 2004
TRIBUTO
RECOLHIDO
FORA
DO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora. Para tanto, nos termos do REsp no
1.149.022 (STJ), de observância obrigatória pelo CARF conforme o art.
62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é necessário que o tributo devido
seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA,
de GFIP, entre outros. (Acórdão no 1201¬002.230 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 11/06/2018).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTO
RECOLHIDO
FORA
DO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora. Para tanto, nos termos do REsp no
1.149.022 (STJ), é necessário que o tributo devido seja pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
(Acórdão no 1402-004.881 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 11/08/2020)
No caso dos autos, a Recorrente buscou extinguir o débito de IRPJ, relativo à
competência de janeiro de 2006, mediante compensação do montante de R$ 1.811.256,83 –
correspondente ao valor principal remanescente mais os respectivos juros de mora, com
base na variação da Taxa SELIC, sem, entretanto, incluir a multa de mora de 20% – com
crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2006, por intermédio do
PER/DCOMP no 26840.24212.140507.1.3.02-4142, às fls. 18/21, antes de qualquer
procedimento de fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil - RFB. Para dizer o
essencial, considerando que não havia declaração desse débito em DCTF protocolada
anteriormente, houve a liquidação do débito concomitante com o pedido de compensação
sinalado.
Ultrapassado esse aspecto, cumpre analisar se a compensação pode ser equiparada
ao pagamento para operar os efeitos da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.

Da Equiparação da Compensação ao Pagamento Para Operar Efeitos da Denúncia Espontânea
O embaraço que persiste, no caso vertente, todavia, é que, conforme exposto, o
débito confessado teria sido “extinto” por declaração de compensação. Quer dizer, não houve
“pagamento integral” da obrigação, mas quitação, sujeita a condição resolutória de posterior
homologação do pedido de compensação.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

Admito que este tema, ao longo dos anos, vem sendo discutido neste Tribunal
Administrativo e não encontra pacificidade. Por certo, a razão advém do fato do nosso Código
Tributário, vez por outro, pecar pela imprecisão técnica ao definir os seus institutos e
regramentos – inclusive questão muito bem evidenciada pelo nobríssimo relator.
No que tange ao instituto previsto pelo art. 138, no entanto, as dúvidas que o
permeiam têm efeitos práticos hialinos, percebíveis, inclusive, neste caso concreto. Nessa senda,
o que interessa ao pleito da Recorrente, a contenda se remete a saber se ao empregar a palavra
“pagamento” o Codex Fiscal pretendeu, de fato, dar ao assinalado dispositivo uma extensão
maior que uma interpretação literal restritiva passível de seus dizeres.
E, com todas as devidas vênias àqueles que defendem de forma diferente, inclino-
me à concepção de que o termo pagamento, nesta espécie, tem que ser compreendido,
considerando-se o tratamento que o próprio Código Tributário Nacional outorga à essa
modalidade de extinção do crédito tributário.
Tal ilação resulta, dentre outras razões, de constatações, como, por exemplo, em
virtude de o CTN dedicar um capítulo inteiro exclusivamente a figura do “pagamento” sem que,
em momento algum, se verifique na apontada codificação qualquer remissão à compensação
como uma de suas espécies (v. arts. 157 a 164). Ademais, não podemos olvidar que o art. 162 é
substancialmente cristalino ao preceituar, em seu inciso I, que o pagamento será “efetuado
[...]em moeda corrente”. Ou devido a própria compensação merecer um tratamento específico,
pormenorizado nos dispositivos 170 e 170-A, restando ainda mais transparente que as citadas
expressões – pagamento e compensação – estão longe de serem, técnica ou juridicamente,
equivalentes.
Outrossim, mesmo que se pretenda empregar um método hermenêutico mais
complexo objetivando revelar qual o sentido implícito nas palavras empregadas pelo legislador, e
nessa toada aplicar uma interpretação finalística (teleológica) da norma ou, talvez,
principiológica (sistemática) – analisada, por exemplo, com base no princípio da isonomia -, não
se pode desconsiderar que, como a compensação seguramente submete-se ao crivo revisional da
Administração Tributária, ao admiti-la como uma das condições para concessão do benefício
fiscal em tela, de outro giro pode acarretar inquestionável injustiça (ou, em outras palavras,
antijuridicidade).
É sabido e consabido que este preceito tem natureza “educativa”, melhor dizendo,
objetiva incentivar os contribuintes a se manterem regulares perante o Fisco. Então questiono: tal
mister seria, em concreto, alcançado acaso fosse admitida a extinção da obrigação por meio da
compensação, notadamente, se esta, posteriormente a sua transmissão, for indeferida pela
Autoridade Administrativa? E a multa de mora exonerada, relativa ao débito que foi extinto, será
reestabelecida? E caso isto ocorra, qual a data tomaremos como base: a em que o
inadimplemento ocorreu; ou a da “constituição” pela confissão do débito encerrada pela
transmissão do respectivo pedido de compensação)?
Além disso, não podemos esquecer da “precariedade” inerente ao procedimento
de compensação, a qual pode, por certo, acarretar tratamentos anti-isonômicos e contrários ao
próprio intento da norma. Isso porque, embora indiscutivelmente a má-fé não seja presumida,
não podemos ignorar a possibilidade de a compensação ser utilizado por alguns contribuintes
como forma de obtenção de “caixa”.
Nessa cognitividade, imaginemos a transmissão de uma DCOMP vinculando um
crédito sabidamente inexistente para liquidar obrigações fiscais, visando postergar o pagamento
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

de tributos. E pior, utilizar-se deste artifício para exonerar-se da obrigação da multa de mora,
usufruindo das benesses provenientes do instituto preconizado pelo art. 138, do CTN.
Indubitavelmente restará privilegiado o contribuinte que não paga tempestivamente os seus
tributos, sem se emprestar àquele que suporta os encargos moratórios pertinentes (sem, destarte,
lançar mão da denúncia espontânea) a mesma “benevolência”.
Diante do exposto, resta claro que ao admitir a equivalência entre o pagamento e a
compensação, em favor de que se opere os efeitos da denúncia espontânea nos termos do art. 138
do CTN, decerto, se incentivará o inadimplemento tributário, provocando desigualdade no
tratamento despendido entre os contribuintes.
Por fim, registre-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
invocado alhures, firmou posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. A
título de mero exemplo, veja-se a seguinte ementa de julgado cujo acórdão foi publicado em
2020:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO
ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022
do Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste
o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a
mera afirmação genérica da necessidade de análise, pelo julgado,de
determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt
nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018 (AgInt no REsp 1798582/PR, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho. 1a Turma, julgado em 08/06/2020, e acórdão
publicado no DJe de 17/06/2020).
Igualmente, ao compulsarmos recentes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF deste CARF, infere-se que há, de forma unânime, perfeito alinhamento ao
entendimento pacificado pelo STJ. Eis as ementas da referida jurisprudência administrativa:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720884/2009-57

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt
no REsp no 1798582/PR (08/06/2020). (Acórdão no 9101-006.875 –
CSRF / 1a Turma. Sessão de 08/03/2024)
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão no 9101-006.981 –
CSRF / 1a Turma. Sessão de 10/05/2024)
Assim sendo, e repisando vênias àqueles que defendem entendimento oposto ao
ora apresentado, não há como acolher a pretensão deduzida na peça recursal.

CONCLUSÃO

Em assim sucedendo, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 254
DF CARF MF
Original